Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735102-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. L. D. S. G. APELADO: F. D. E. F. F. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido pela apelada nas contrarrazões de ID 67160594. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora